Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-47.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001052-47.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MILTON DE SOUZA - CPF: 028.411.061-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 306,
CAPUT
, DO CTB
(EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
)
–
ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N
.
11.343/2006 (COMPRAR, GUARDAR OU PORTAR DROGAS SEM AUTORIZAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO) E ARTIGO 331,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 69,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
(
CRIME DE DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO)

–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATE
RIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS
–
EMBRIAGUEZ

CONSTATADA POR MEIO DO
TERMO DE CONSTATAÇÃO – DROGA APREENDIDA

– PEQUENA QUANTIDADE
DE COCAÍNA
– USO DE ENTORPECENTES – DESACATO CONTRA POLICIAIS MILITARES – REINCID
ÊNCIA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

INADMISSIBILIDADE

–
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO
–
RECURSO

DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alte
rada em virtude da influência de álcool, sobret
udo considerando o resultado do termo de constatação de embriaguez r
ealizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306
,
caput
,
do CTB.

2.
“
A
alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico,
perícia, vídeo, teste
etilômetro
, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos
”
(TJMT, Ap. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha –
j. em
21.2.2023).

3
.
“(...)
não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutó
rio” (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)
.

4
.
Conforme
o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017).

5
.
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal, de modo a não se exigir do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

6
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
JOSÉ MILTON DE SOUZA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
no

artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n
.
9.503/1997),

artigo 28,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006 e artigo 331,
caput
, do Código Penal, na forma

do artigo 69, do Código Penal,
atribuindo-lhe

pena total
de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
mais
15 (quinze) dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal,
bem como
prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, à razão de 08 (oito) horas semanais
, em entidade a ser determinada pelo

Juízo da Execução Penal

e, ainda,
suspensão ou proibição
de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, conforme o caso, pelo
período de 06 (seis) meses

(Id.
226587007
).

A

defesa

almeja a
reforma da sentença,
p
ostulando
a absolvição do apelante

em relação a todos os crimes
pel
os quais foi denunciado,
ao argumento de
insuficiência probatória
ou,
não sendo reconhecida
esta
, pugna pelo pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos
i
n
v
o
c
ados

em suas razões (Id.
226587015
)
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

226587017
)
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o desprovimento do recurso (Id. 227719665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna, inicialmente, pela sua absolvição
dos crimes
capitulados na denúncia
por insufici
ência de provas de autoria.

I – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
FATO
01
–
Art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de fevereiro
de 2022,

por volta das 01h50min, em via pública, qual seja, Rua São João, nas imediações da

Unemat
, Bairro Cavalhada, nesta cidade de Cáceres/MT, JOSÉ MILTON DE SOUZA,

vulgo “ZÉ MILTO”, com consciência e vontade, conduziu o veículo Palio, cor branca,

placas NUC-7F42, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de

álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração,

conforme termo
de constatação de embriaguez de
id. 75926141.

Segundo emerge do caderno persecutório, uma guarnição policial avistou o increpado estacionando o veículo Palio nas imediações da
Unemat
, sendo que ao descer do veículo acompanhado de outras duas pessoas os militares visualizaram que o denunciado ajustar algo suspeito em sua cintura e atravessar a via rapidamente, motivo pelo qual foi realizada sua abordagem.

Infere-se que durante a abordagem verificou-se que JOSÉ MILTON apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, como dificuldade de equilíbrio, apresentava-se falante, com fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, conforme termo de constatação de embriaguez (id. 75926141).

Desponta que os militares realizaram buscas no veículo e localizaram no interior do carro uma caixa térmica com gelo contendo 09 (nove) latas de cerveja, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão.

FATO
02
–
A
rt
.
28,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOSÉ MILTON DE

SOUZA, vulgo “ZÉ MILTO”, com consciência e vontade, transportou ou trouxe

consigo, para consumo pessoal, uma trouxinha de cocaína, totalizando 3,01g (três

gramas e um centigrama), sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Desponta que, no momento da abordagem, o denunciado jogou ao solo seu celular e uma trouxa de cocaína que ele trazia consigo. Uma vez submetida à perícia técnica confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

FATO
03
–
A
rt
.
331,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput

(concurso material)
,
do Código Penal
:
Consta ainda que, na sequência do primeiro fato, no momento da abordagem

policial, JOSÉ MILTON DE SOUZA, vulgo “ZÉ MILTO”, com consciência e vontade,

desacatou funcionários públicos, quem sejam, os policiais militares Roger Garcia

Gonçalves da Silva e Miguel Augusto do Carmo da Silva, no exercício da função ou

em razão dela.

Extrai-se que durante a abordagem policial, o denunciado, exaltado, passo a ofender a equipe policial dizendo “
seu
policial de bosta, quero ver na frente do delegado quem é quem
”. Infere-se que, ao chegar na Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, o increpado novamente ofendeu os policiais, falando para os militares baterem nele e
mata-lo
e proferindo palavrões como “
vai se foder
policialzinho
”
. (...)
(Id.
226586952
– p. 209-
213
).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Em patrulhamento tático nas imediações do bairro cavalhada
próximo
a UNEMAT foi
v
isualizado um suspeito estacionando o
veiculo
palio de cor branca de placa nuc-7f42 e

Em seguida descendo juntamente com outras duas mulheres quando ao visualizar a viatura
p
olicial ajustou algo com volume em sua linha de cintura e atravessou a via
publica
d
e forma acelerada sendo então procedido a abordagem policial que o suspeito seguiu
r
esistindo de forma passiva durante a busca pessoal questionando e que durante a busca
p
essoal se jogou pra frente onde o mesmo nesse momento arremessou o celular ao solo
v
indo a danifica-lo onde foi verbalizado novamente ao suspeito e finalizado a busca
p
essoal no suspeito que após finalizado a busca no suspeito o mesmo seguiu resistente
e
exaltado para com os policiais acusando de ter quebrado seu celular quando ao pegar
o
referido celular foi
encontrada uma trouxa de substancia análoga
a pasta base de

c
ocaína
ao lado do celular arremessado. Fato este que em seguida o suspeito começou a

Ofender a equipe policial dizendo "
seu policial de bosta quero ver na frente do delegado
q
uem é quem
" e logo de imediato foi dado a voz de prisão ao suspeito que passou a
o
ferecer
resistência
ativa e desobedecendo em colocar a mão na cabeça sendo necessário
o
uso de
técnicas
de contenção e condução do referido suspeito. O suspeito ao chegar
no

CISC
recusou a fazer o teste de
etil
ô
metro
bem como passou a ofender novamente
a
equipe policial e que falava alto para bater e matar ele onde voltou a ofender
n
ovamente a equipe policial
com palavrões chulo
do tipo "
vá se
fuder

policialzinho
" na
p
resença da
GUPM
do 6°bpm 2°sgt
pm

M
arlom
e
cb

pm

E
der que testemunharam o referido
f
ato e o estado fora de si que o suspeito se encontra. Em busca veicular foi encontrado
u
ma caixa
térmica
com gelo e 9 latinhas de cerveja do tipo
brahma
. As duas mulheres
t
estemunhas disseram que somente pegaram uma carona do bar grelas até o bar do beto
e
que desconhecem quem era o suspeito. Foi realizado a notificação de n°0000456447
e
termo de constatação de embriaguez e vinculado o referido
veiculo
ao boletim de

Ocorrência. O suspeito foi conduzido com uso de algemas e sem lesõ
es

(Boletim de Ocorrência -
I
d.
226586890
– p. 1
0
-13
).

S
obreveio
a
sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s

d
a denúncia,
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito
nos artigo 306,
caput
, do Códig
o de Trânsito Brasileiro (Lei n.
9.503/1997), artigo 28,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006 e artigo 331,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal,
atribuindo-lhe
pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal, bem como prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, à razão de 08 (oito) horas semanais
, em entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal e, ainda,
suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
, conforme o caso, pelo
período de 06 (seis) meses
(Id. 226587007).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante,
como consignado em relatório,
a defesa se insurg
e
contra referida
sentença

sustentando a
insuficiência de provas de autoria,
devendo ele ser absolvido.

Da
sentença
hostilizada
extrai-se:

“
Fato 01- Art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997):

A pena prevista ao delito é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, consoante o disposto no art.

306, caput, da Lei nº 9.503/
97.

(...)
.

a)
culpabilidade do réu
, como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor

dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta

b)
antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do

fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu é
multirreincidente
, uma vez

que, ao tempo dos fatos, possuía condenação transitada em julgado, objetos da Execução da Pena 0006680-

44.2016.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres. Logo, utilizo-me desta AP - 0004917-

08.2016.8.11.0006

para valorar negativamente a presente circunstância judicial.

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho,

da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social,

melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta há que se ressaltar que não há elemento capaz de auferir tal

quesito;

d)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de

interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro

personalidade desvirtuada da do homem médio, diante da extensa gama de delitos ao quais responde;

e)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua

existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São

injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que

não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no

decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não

houve
circunstância excedente;

g)
o comportamento da vítima
- Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h)
as consequências do crime
– Foram normais à espécie.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a
pena-base no mínimo legal
,

isto é, em 08 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Quanto à segunda fase
, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,

uma vez que o réu, ao tempo dos fatos,
possuía condenação definitiva pelo cometimento do crime de porte ilegal de

arma de fogo de uso permitido (AP 0009924-15.2015.8.11.0006), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 10

(dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a

pena definitiva
em 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

Fato 02 - Art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
:
A pena prevista ao delito é de I- advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de

serviços à comunidade; III - medida
educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo, consoante o

disposto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando as
provas testemunhas orais e o laudo de constatação n° 400.2.04.2022.001102-01

(ID 75926150), comprovou-se que o réu trouxe consigo 01 (uma) porção de material de entorpecente, o qual foi

constatado que se tratava de
3,01g (três gramas e um centigrama) de cocaína
. Além disso, foi apresentado o resultado

positivo no exame pericial a presença do entorpecente nas amostras do denunciado, dito isso,
condeno o réu a

prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, à razão de 08 oito horas semanais
, em

entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Fat
o 03 – Art. 331, do Código Penal:
A pena prevista ao delito é de detenção, de seis meses a dois anos ou multa, consoante o

disposto no art. 331, do Código Penal.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias

judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a)
culpabilidade do réu
, como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor

dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta

natureza;

b)
antecedentes
trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato

criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o
réu é
multirreincidente
, uma vez que, ao

tempo dos fatos, possuía
condenação transitada em julgado, objetos da Execução da Pena 0006680-

44.2016.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres
. Logo, utilizo-me desta
AP - 0004917-

08.2016.8.11.0006

para
valorar negativamente a presente circunstância judicial.

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho,

da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social,

melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta há que se ressaltar que não há elemento capaz de auferir tal

quesito;

d)
personalidade
- deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de

interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, vislumbro

personalidade desvirtuada da do homem médio, diante da extensa gama de delitos ao quais responde;

e)
motivos do crime
- é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua

existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São

injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f)
circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que

não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no

decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não

houve
circunstância excedente;

g) o
comportamento da vítima
- Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as
consequências do crime
– Foram normais à espécie.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base no mínimo legal,

isto é, em 06 (seis) meses de detenção.

Quanto à segunda fase
, observo a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,

uma vez que o réu, ao tempo dos fatos, possuía condenação definitiva pelo cometimento do crime de porte ilegal de

arma de fogo de uso permitido (AP 0009924-15.2015.8.11.0006), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 08

(oito) meses de detenção.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual fixo a

pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Considerando o disposto
no artigo 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material,

torno total a pena do sentenciado em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, 15 (quinze) dias-multa e prestação

de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, à razão de 08 oito horas semanais
, em entidade a ser

determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Nos termos do artigo 60, do Código Penal,
fixo o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo
vigente ao tempo dos fatos, valor este que deverá ser monetariamente corrigido.

Considerando que se trata de
réu reincidente
,
ainda que a pena tenha sido fixada em patamar

inferior a 04 (quatro) anos
, o regime de cumprimento da
pena será inicialmente semiaberto
, nos termos do artigo 33,

§ 2º, alínea “c” do
Código Penal, e Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da reincidência,
incabível
no caso a concessão da
substituição da pena (art. 44, II, CP
),

assim como da
suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP),
razão pela qual deixo de aplicar tais institutos em favor

do réu.

Considerando o
regime inicial fixado, bem como a pena total imposta, reconheço ao réu o

direito de apelar em liberdade
, pois não se vislumbra a incidência no presente caso dos requisitos para a decretação de

sua prisão preventiva, isto é, aqueles previstos nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

Deixo promover a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma
v
ez que tal providência não ensejará na alteração do regime inicial fixado, razão pela qual tal comando ficará à cargo

do Juízo das Execuções Penais competente.

Sem prejuízo, de forma cumulativa à pena já aplicada, imponho ao réu a s
uspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme o caso, pelo período de 06 (seis) meses
, nos termos do artigo 293, da Lei Federal n. 9.503/97.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do

artigo 804, do Código de Processo Penal
” (Id.
226587007
– p. 376-384) (grifos meus)
.

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do
s delitos
previsto
s
no
s

a
rt
s
. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), art. 28,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006 e art. 331,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal,
pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada
por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito (Id.
226586889
– p.
08
);

Boletim de Ocorrência
n.
2022.32664
(
Id.

226586890

– p. 10-1
3
);
Termo de Constatação de Embriagues (Id.
226586891
– p.
14
),

Termo de Exibição e
Apreensão
n. 2022.16.45669 (Id.
226586892
– p. 15),
T
ermo de
D
epoimento n. 2022.8.20385
(Id.
226586893
–

p. 1
9-20
)
,
T
ermo de
D
epoimento n.
2022.8.20386 (Id. 226586894
– p.
22-23
)
,
Termo de Qualificação n.
2022.8.20523
(Id.
226586896
– p.
29-
31
)
,

Laudo de Constatação n. 400.2.04.2022.001102-01 (Id. 226586900 – p. 37)
,

Relatório n. 2022.12.1269 (Id.
226586931
– p. 86-
87
)
,

Antecedentes Criminais (Id. 226586942 – p.92
-95
)
,

Relatório da
S
ituaç
ão Processual E
xecutória (Id.
226586949
– p. 187-1
92
) e
Laudo Pericial
n.
3.14.2022.83884-01 (Id.
226587155
– p. 278-282).

Pelas
o
corrências acima apresentadas
, faço
análise das
alegações da defesa quanto à
suposta
absolvição das
conduta
s
do apelante.

a)

A
rtigo 306,
caput
, do
Código de Trânsito Brasileiro -
Lei 9.503/1997
(
Crime
d
e Embriaguez
a
o Volante
):

Quanto à absolvição da prática do crime previsto no art. 306, do CTB,
aduz a defesa que
o apelante não foi ouvido em juízo, pois foi decretada
su
a revelia, no entanto
quando
interrogado na fase inquisitiva o apelante negou estar sob efeito de bebidas alcoólicas e afirmou não ser usuário de drogas

(Id. 226587015 – p.

408-411)
:

“
(...)
QUE nega

que tenha feito uso de álcool na data de ontem e que não é usuário de droga dizendo que

"NAO SOU VICIADO!" (sic); QUE estavam chegando no bar do Beto com duas amigas

quando foram abordados pela Força Tática,

onde de acordo com o interrogando os mesmos

vieram com ignorância, que quando o checaram notou que tinha passagem criminal e

começaram a esculachar; QUE nega que tenha quebrado o seu aparelho celular; QUE não

tinha droga em seu carro; QUE não sabe da droga; QUE foi tudo um mal entendido, devido à

"má abordagem dos policiais"(sic)

(Id.
226586896
– p.
29-31
)
.

No caso em testilha
,
afere-se do Boleti
m de Ocorrência que o apelante desceu do veículo com duas mulheres,
sendo que
quando visualizaram a viatura policial ajustou algo com volume
na cintura e atravessou a via pú
blica de forma acelerada
. Foi
procedid
a
a abordagem policial

e o suspeito seguiu resistindo de forma passiva a busca pessoal, questionando
a abordagem,
e que durante a
revista

se jogou p
a
ra frente e arremessou o celular

que
foi danificado
.

Q
ue após finalizar a busca no suspeito,
este
seguiu resistente e exaltado com os policiais,
pois estava sendo
acusado de ter quebrado o celular
e que
estava
com
uma porção de cocaína
. E
m seguida o suspeito começou a ofender a equipe policial
dizendo
“
seu policial de bosta quero ver na frente do delegado quem é quem
"
. N
a oportunidade constatou
-se
o seu estado de embriaguez (Id.
226586890
– p.
12-13
).

Na fase inquisitorial foram ouvidos os Policiais Militares

Miguel Augusto do Carmo da Silva
,
Ivan Ramos de Oliveira
,
Neilson Wilker Gonçalves Batista
e
Marlon César Geraldes de Freitas
,
os quais foram uníssonos
n
os termos de depoimentos, bem como
em afirmar que perceberam a
“
embriaguez
”
e as palavras ofensivas
do acusado
, conforme narrado em audiência de instrução

(
mídia -
Id.
226587000
– p.
351-356
)
:

“
Que conforme relatado no BO, em patrulhamento tático ali próximo da UNEMAT, Bar do Betto, esse indivíduo desceu do veículo com duas mulheres e ele tinha alguma coisa ali na cintura, que ele ajeitou; que diante das fundadas raz
õe
s fizeram a abordagem; que do
principio
demonstrou nervosismo e resistência na abordagem, momento em que arremessou o celular; que em seguida quando foram pegar o celular do lado do celular estava
à
porção de cocaína, análoga né; que estava visivelmente em estado de embriaguez; que em relação ao desacato ele proferiu xingamentos como “
policialzinho
de merda, na frente do delegado vamos ver quem era quem, essa situação ai
”
(
PM
. Miguel Augusto do Carmo da Silva
)
.

A testemunha
PM. Ivan Ramos de Oliveira
, em depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados pela testemunha Miguel, acrescentou ainda que: “(...) conduziram o denunciado para a DEPOL, o qual foi constatado a embriaguez ou utilização do entorpecente. Além disso, denota que o acusado
referiu-se
aos
policias
como “
policial de bosta
”.

“Que é exatamente como narrado no BO; que visualizaram ele descendo do Palio Branco; que aparentava estar embriagado chegando na festa, chegou em alta velocidade; que na hora que ele desceu foi atravessar a rua e tentou ajeitar alguma coisa na cintura – momento da abordagem; que durante a abordagem ele resistiu muito, primeiramente passivamente, não querendo ser abordado; que jogou o celular no chão, arremessou; que continuaram com os
procedimentos; que depois da busca pessoal ele começou a reclamar que a equipe tinha quebrado o celular dele; que com tudo ai percebemos que ele estava tentando ocultar na verdade uma trouxa de droga, material ilícito que ele tinha jogado também junto com o celular; que após fizeram a detenção e conduziram para o CISC; que durante o CISC lá, diversas vezes ai ele xingou a equipe policial, com palavras como “
policialzinho
de merda”
, dentre outras
”
(
PM
. Neilson Wilker Gonçalves Batista
)
.

“Que
não foi ele quem fez a prisão, mas acompanhou a situação na sala do CISC, o qual realmente presenciou essa as cenas e os fatos já narrados, tendo em vista que o réu estava bastante exaltado, com sinais clínicos de embriaguez, possivelmente também sob efeito de álcool
;
e não estava aceitando a prisão e proferiu
varias
palavras ofensivas contra os policiais
”
(
PM.
Marlon César Geraldes de Freitas
)
.

“Que não foi ele quem fez a prisão; que acompanhou a situação na sala do CISC, o qual realmente presenciou essa cena
ai
, os fatos ai; que ele estava bastante exaltado,
tava
com sinais clínicos de embriaguez, possivelmente também sob efeito de álcool; que ele estava bastante exaltado, não estava aceitando a prisão e proferiu
varias
palavras ofensivas contra os policiais”

(
PM. Marlon César Geraldes de Freitas
)
.

O réu Jose Milton d
e Souza, por ser revel, não teve seu interrogatório colhido.

Ressalto que em relação ao crime de embriaguez ao volante, sendo crime de perigo abstrato, a consumação independe de comprovação de dano efetivo ou do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, do CTB).

Somam-se a isso os sinais e sintomas observados no condutor do veículo no Term
o de Constatação de Embriaguez,
o que
não deixa dúvidas de que o apelante, enquanto conduzia seu veículo automotor, estava com a capacidade psicomotora alterada
. Constou que teria o apelante
ingerido bebida alcoólica: “
minutos antes da abordagem
”, “
dificuldade no equilíbrio
”, “
fala alterada”, “agressivo”
,
“
arrogante
”;
“
exaltado
”; “
irônico
”; “
falante
”;
“
olhos vermelhos
”, “
desordem nas vestes
”
e “
odor de álcool no hálito
”
(Id. 226586891 – p. 14)
.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste
etilômetro
, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Conforme
consta
nos autos
em
depoimentos e confirmação do termo de constatação de embriaguez, o acusado ingeriu bebida alcoólica no Bar do
Grellas
momento antes de tomar
a
direção do veículo, quando decidiu ir para o bar do Betto, conduzindo o veículo em alta velocidade, sendo visualizado pelos policiais, e
,
no ato da abordagem,
que
o paciente
estava
se esquivando,
apresentava
sinais de embriaguez
, além
do fato de que ao efetuarem
buscas no veículo
,
localizaram
em seu interior,
uma caixa térmica com gelo
contendo 09 (nove) latas de cerveja,
portanto
h
ouve
robusta comprovação nos autos da materialidade e autoria delitiva
do paciente.

Em casos análogos aos fatos articulados nos autos, têm-s
e que o
termo
de constatação
de embriaguez

possui validade jurídica. Nesse sentido
o entendimento do
STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS
,
NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS.
1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade.
2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
,
circunstâncias ratificadas
pela

confissão do réu em juízo
e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria,
necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)” (grifos meus).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ
.
CONJUNTO DE SINAIS.
LEI N.12.760/2012. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019)” (grifos meus).

Também neste Sodalício a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ ATESTADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Constituem provas idôneas para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram o estado de embriaguez do agente, aliado ao teor do auto de constatação realizado no momento da abordagem
. (N.U 1000690-72.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ - AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO - 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017).
In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

Dessa forma,
o
termo de constatação de embriagues
realizado no apelante, somado às declarações dos agentes policiais atestando a existência de sinais de embriaguez,

mostra
m
-se
suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, acrescidos das informações constantes no
Termo de Constatação de Embriagues (Id.
226586891
– p. 14)
e associados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, consolidam a condenação do apelante

Jose Milton de Souza

pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e fulminam a tese de ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

b)

A
rt. 28,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006

(
Comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio
)
:

Consta nos autos que
durante abordagem pessoal, José Milton de Souza, vulgo “Zé
Milto
”,
jogou
n
o solo seu celular e uma trouxa de cocaína que
ele trazia consigo.

Conforme Laudo pericial n.
3.14.2022.83884-01 (
Id.
226587155 – p. 278-282)
,
confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, totalizando 3,01g (três gramas e um centigrama), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ser substância de uso proscrito no
P
aís, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a conduta de trazer consigo porção de coca
ína
,

sem autorização encontra-se tipificado
no art. 28
,
da Lei 11.343/06, “
Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

A materialidade encontra-se demonstrado nos autos,
Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.45669 (Id. 226586892 – p. 15), Laudo de Constatação n. 400.2.04.2022.001102-01 (Id. 226586900 – p. 37), Relatório n. 2022.12.1269 (Id. 226586931 – p. 86-87), Laudo Pericial N
.
3.14.2022.83884-01 (Id. 226587155 – p. 278-282)
,
em que
foi constatado positivo para
cocaína, totalizando 3,01g
(três gramas e um centigrama)
.

Extraem-se dos autos os depoimentos prestados

pelos
p
oliciais
que fizeram abordagem do paciente
,
na fase policial e judicial
,
os quais
comprovaram a conduta de trazer consigo entorpecente,

conforme descrito em qualquer um dos
verbos do art. 28, da Lei n. 11.343/2006,
vale
ndo
mencionar que
apesar
da pequena quantidade de drogas apreendidas, não retira a tipic
idade do fato
.

Conforme consta dos depoimentos policiais acima, em tópico anterior, os policiais confirmaram que o apelante trazia consigo quantidade de cocaína
e ainda tento se desvencilhar do produto ao dispensá-lo junto com o celular.

Portanto, restou comprovada a autoria delitiva,
bem como os elementos probatórios no curso da instrução processual, c
onfirmados
com
as declarações idôneas feitas pelos policiais,
notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de

credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado
s por outros elementos de prova.

Portanto, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
28,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
.

c)
A
rtigo 331,
caput
, do Código Penal, na forma do
art. 69,
caput
, do Código Penal (C
rime de desacato a funcionário público no exercício da função, mediante mais de uma ação ou omissão
)
:

A defesa argumenta que diante da dúvida persistente quanto à autoria da infração penal descrita na denúncia e considerando a ausência

de provas suficientes para esclarecê-la de maneira definitiva e segura, não se pode aceitar como suficiente a "prova" frágil apresentada. Em conformidade com o Estado ou Situação Jurídica de Inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o que determina o art. 156
,
do Código de Processo Penal, o ônus da prova recai sobre o Estado-Acusador

“[...]
AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA
” (Id. 226587006 – p. 374).

Ao que se denota, o desrespeito aos policiais não se deu apenas no momento do flagrante, mas também quando o apelante já havia sido conduzido à delegacia, o que se afere da narrativa descrita no próprio Boletim de Ocorrência e no Termo
s
de Depoiment
os
do
s
policiais
, que em juízo ratific
aram
os fatos, em especial quanto aos xingamentos dirigidos especificamente aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante (mídia no Id
.
226587000
– p.
351-356
).

Ademais, os termos empregados pelo apelante tais como
“
seu policial de bosta, quero ver na frente do delegado quem é quem
”, “
vai se foder
policialzinho
”

e “
vocês não são nada
”,
refletem o intuito de desacreditar os agentes públicos no exercício de suas atribuições.

Portanto, resta configurado o dolo específico, requisito do tipo penal a sustentar a condenação na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO
–
CONDENAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO – DESCABIMENTO
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE FEZ GESTO OBSCENO COM A INTENÇÃO DE DESPRESTIGIAR OS GUARDAS MUNICIPAIS EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA NA OCASIÃO DOS FATOS
–

DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu o delito de desacato, com dolo em seu agir, não há falar em
absolvição por atipicidade da conduta
.

Descabido falar em absolvição se as provas colhidas são suficientes para a condenação, principalmente, em
face das declarações dos agentes policiais nos termos do Enunciado n. 8 -TJ/MT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(N.U 1000286-08.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
”
(grifos meus).

“(...)
não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório
. (N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)” (grifos meus).

Não obstante os argumentos a
presentados
,
ressai dos autos que a ordem de parada foi emanada por
Policiais Militares
no exercício de sua atividade extensiva de repressão de delitos
.
Todos os depoimentos policiais indicam a prática dos crimes pelo apelante.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe
que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia
com os elementos constantes dos autos
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Os impropérios do apelante dirigidos aos policiais em ação foram de modo amplo descritos, não sendo possível acolher a tese defensiva.

Portanto, o
desiderato a que chegou
o Juízo
da condenação
é
plausíve
l
, uma vez que as provas colhidas nos autos se mostram idôneas, contundentes e coerentes com os relatos obtidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Diante desse quadro, considerando os fundamentos apresentados pelo apelante, concluo que os requisitos legais foram atendidos pel
o sentenciante
, portanto a sentença
condenatória não merece reparo.

Com efeito
, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no
a
rtigo 331,
caput
, do Código Penal
.

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Em conclusão, tenho que
a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jose Milton de Souza
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024